Tribunal: TJSP
Processo: 2215603-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Joraci Luiz de Resende e outra contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em processo de usucapião. A parte recorrente alegou ter juntado documentos comprovando situação de pobreza, conforme

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Joraci Luiz de Resende e outra contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em processo de usucapião. A parte recorrente alegou ter juntado documentos comprovando situação de pobreza, conforme previsto na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a declaração de pobreza e os documentos apresentados são suficientes para comprovar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de pobreza, por si só, não obriga o juiz a conceder o benefício, sendo necessário que o magistrado faça juízo de valor sobre a veracidade da alegação, conforme entendimento doutrinário.

4. A documentação apresentada não comprova gastos extraordinários ou situação financeira que justifique a concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação documental da alegada pobreza, além da declaração. 2. A ausência de comprovação de gastos extraordinários ou situação financeira precária impede a concessão do benefício."

Legislação citada: CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV.; CPC, art. 98, caput; Lei no 1.060/50, art. 4o